Tribunal: TJSP
Processo: 2227154-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000910495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
impetrantes VICTOR NAGIB AGUIAR e RENATA MEDEIROS RAMOS
NAGIB AGUIAR e Paciente HELDER SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
2
.Habeas Corpus no 2227154-77.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1502452-52.2020.8.26.0536
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca
de Santos
Impetrante: Victor Nagib Aguiar e Renata Medeiros R. N. Aguiar
Paciente: HELDER SANTOS NASCIMENTO
Voto no 40078
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas

Pleito de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade Decisão
suficientemente
fundamentada
-
Inteligência dos artigos 312 e 313, I
do CPP - Presentes os requisitos
ensejadores da decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem
pública - Condições pessoais favoráveis
que não inviabilizam o cárcere -
Inaplicabilidade
de
quaisquer
das
medidas cautelares previstas no art.
319, do Código de Processo Penal -
Pandemia do COVID-19 Inexistência
de ilegalidade na decisão combatida
Recomendação
62/2020
do
CNJ,
ademais, que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação
Requerimento genérico - Presença dos
requisitos
e
circunstâncias
que
autorizam a manutenção da custódia
cautelar - Constrangimento ilegal não
verificado - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Victor Nagib Aguiar e
Renata Medeiros R. N. Aguiar, em favor de HELDER SANTOS
NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
3
Relatam, de início, que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sendo decretada a prisão preventiva. A defesa pleiteou
a revogação da custódia cautelar, o que restou indeferido. Foi
apresentada defesa prévia e, no momento, aguarda-se a
realização de audiência.
Destacam
as
condições
pessoais
favoráveis do acusado, que é primário e possui bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ressaltam que
o registro constante da folha de antecedentes do paciente diz
respeito à condenação cuja pena imposta fora extinta há 11
anos. Aduzem, assim, a suficiência da imposição de medidas
cautelares alternativas. Pontuam a excepcionalidade da prisão
cautelar, bem como o princípio da presunção de inocência.
Ressaltam, ainda, o cenário atual, marcado
pela pandemia do COVID-19, bem como o teor da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Apontam que o sentenciado se enquadra no grupo de risco de
contágio pela doença, pois já sofreu de tuberculose, possuindo
sequelas permanentes e fazendo uso de medicação controlada.
Ademais, o crime em tese praticado não se reveste de violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
Requerem, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida à fls. 148/151.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 154/163) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 186/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
4
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 12
de agosto de 2020, por volta das 17h55min, no Caminho São
José, Beco 239, no 02, Rádio Clube, na cidade e comarca de
Santos, HELDER SANTOS NASCIMENTO trazia consigo,
para fins de tráfico, 1.230 gramas de cocaína e 530 gramas de
maconha,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos,
policiais militares realizavam patrulhamento pelas imediações
do endereço supramencionado, visando coibir o tráfico de
drogas e outros ilícitos. Ao se aproximarem do beco 239, a
equipe se deparou com diversos indivíduos portando armas de
fogo e, alguns, traziam mochilas nas costas. Os indivíduos,
percebendo a aproximação policial, empreenderam fuga em
direções distintas.
A equipe se pôs no encalço dos indivíduos
e logrou deter HELDER no momento em que se desfazia da
mochila que trazia consigo, de cor azul. Os agentes públicos
encontraram, na mochila de HELDER, as porções de droga
apreendidas, além de 01 rádio HT com carregador, 03
aparelhos de telefonia móvel, marcas Huawei, LG e Samsung, e
01 balança de precisão. Indagado, admitiu exercer o comércio
ilícito no local.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
5
qualquer irregularidade na decisão combatida, que, nos
seguintes termos, indeferiu o pleito defensivo de revogação
da custódia preventiva: “(...) A grande quantidade e variedade de
droga, aparelhos celulares e rádio comunicadores que trazem indícios
de que a droga apreendida era destinada ao consumo de terceiros.
Destarte, nem todas as condutas previstas no caput do artigo 33 da
Lei no. 11.343/2006 exigem qualquer resultado, como a venda ou a
entrega efetiva ao consumo de terceiros para a caracterização e
consumação. Basta, por exemplo, que o agente tenha em depósito a
substância entorpecente para se ter por consumado o crime, pois o
delito previsto no caput do art. 33 da Lei no. 11.343/2006 é de
perigo à saúde pública. O perigo é presumido. (...) No caso em concreto,
a gravidade em abstrato do delito, a restrição da liberdade é medida
que ao final poderá ser destinada a(o) averiguada(o), circunstância que
aliada à presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva,
impedem a concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com
outras medidas cautelares. Reza o artigo 313 do Código de Processo
Penal que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra
a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência; assim como também será admitida a prisão preventiva quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não
fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se
outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (...) Existem
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, notadamente
quando o requerido foi surpreendido na posse de grande quantidade de
entorpecentes, com embalagens individuais típicas do comércio,
conforme narra o auto de prisão em flagrante. A medida cautelar em
apreço é adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às
condições pessoais do acusado, eis que, em caso de procedência da
pretensão punitiva, a pena que ao final poderá ser aplicada seria
cumprida em regime inicialmente fechado, já que a quantidade de
drogas e demais objetos apreendidos afastam a incidência da causa de
diminuição. Destarte, a própria Constituição Federal veda a liberdade
provisória com fiança, demonstrando que as demais medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
6
em meio aberto são insuficientes e inadequadas à gravidade do fato
(artigo 5o, inciso XLIII, CF). Evidente, ainda, a necessidade da cautela
processual para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, assim
como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c.
artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). Como se depreende dos
parcos elementos de prova carreados aos autos, fase processual sujeita
ao princípio do "in dubio pro societate", ainda que possua o mínimo de
vinculação ao distrito da culpa pela mera declaração de residência na
comarca, as circunstâncias sinalizam que qualquer medida cautelar em
meio aberto, por certo, seria inadequada e insuficiente para evitar a
prática de novos crimes pelo réu diante de seu desemprego ou trabalho
informal. Não se pode perder de vista que a manutenção da custódia é
necessária para resguardar da ordem pública diante da grave ameaça às
pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática criminosa
que diariamente faz diversos viciados, assim como gera o desassossego
familiar pela violência e furtos por parte deste membro dependente
químico. Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais
dessa conduta, já que esse crime é responsável por uma cadeia de
atentados contra o patrimônio para a manutenção de vício, o que gera,
por sua vez, uma aflição social. Não se olvida que o art. 4o, inciso III,
da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta “a
máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias”, bem como que o art.
8o, inciso I, alínea “c”, da mesma Recomendação orienta a converter a
prisão em flagrante em preventiva apenas excepcionalmente, em se
tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça contra a pessoa e que as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
observado o protocolo das autoridades sanitárias. Ocorre que referidas
orientações não podem implicar estímulo à reiteração de práticas
criminosas, especialmente em momento de extrema comoção vivido pela
comunidade ordeira e respeitadora da lei, que diante da peculiar
situação, encontra-se mais suscetível a ação de delinquentes. O
averiguado ostenta mau antecedente pela prática de roubo. As
circunstâncias revelam que a aplicação de medidas cautelares, nesta
oportunidade, seriam insuficientes para afastá-la do mundo marginal,
assim como induziria à falsa sensação de impunidade e até estímulo a
perpetuação de condutas subversivas ao sistema penal, autorizando,
portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo
único, CPP, mormente considerando que o investigado não comprovou
atividade lícita e residência fixa, a revelar que a chance de fuga é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
7
relevantíssima.” (fls. 53/56).
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão
que abordou com objetividade a ausência dos
requisitos para a obtenção da liberdade” (TJSP,
Habeas Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara
Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j.
08/02/2007).
Com efeito, verifica-se que a manutenção
da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos
fatos e nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o
princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário,
visando, sim, à garantia da ordem pública.
Registra-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que a
negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
8
QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante entendimento desta Corte, proferida a sentença condenatória, a
manutenção da prisão é de rigor para o réu
que permaneceu preso durante toda a
instrução criminal de forma absolutamente
legal. Tal procedimento não ofende a
garantia constitucional da presunção da
inocência e nada mais é do que efeito de
sua condenação. 2. Ordem denegada. (HC
123.810/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira
Macabu (Desembargador Convocado Do
TJ/RJ), Quinta Turma, j.01/12/2011)
(g.n.).
Frisa-se, aliás, a grande quantidade de
drogas apreendidas em poder do acusado
centenas de
porções de maconha e cocaína, além de objetos comumente
utilizado na prática do delito.
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos
casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15
anos de reclusão, estando os pacientes, portanto, enquadrados
na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves,
o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o
seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
9
indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para
evitar
a
prática
de
infrações
penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
10
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-se
reforçado pelo disposto no art. 44 da lei n°
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a proíbe
expressamente" (STJ, 5a Turma, HC n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo
e
os
definidos
como
crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao
retirar a expressão "e liberdade provisória" do
art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não
da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração
textual, sem modificação da norma proibitiva
de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
11
vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso
vertente. 4. Irrelevância da existência, ou não,
de fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante por crimes hediondos ou equiparados:
Precedentes. 5. Licitude da decisão proferida
com fundamento no art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n.
11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão
de
liberdade
provisória.
Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen
Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei de
Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...)
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO.
ART.
44
DA
LEI
11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO
HC 97.256. SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA
DA
NECESSIDADE
DA
PRISÃO
CAUTELAR
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da
Lei 11.343/06 que veda a concessão de liberdade
provisória ao indivíduo preso em flagrante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
12
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de
maio de 2012. Naquela ocasião, o Pleno desta Corte
decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da
dignidade
humana,
determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos
requisitos da prisão preventiva, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal. 2. In casu,
contudo, o indeferimento da liberdade provisória
não se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte, mas,
sim, com fundamento na necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia
facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
13
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Ademais, as medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal,
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a
prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art.
321.
Ausentes
os
requisitos
que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o
juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas
no
art.
319
deste
Código
e
observados os critérios constantes do art. 282
deste Código” (g.n.).
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
14
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento
é
genérico,
não
tendo
o
impetrante
demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Embora
noticiado que se enquadra no grupo de risco da doença, não há
nos autos qualquer documento que indique que sua saúde esteja
comprometida ou, ainda, que a unidade prisional em que se
encontra não possui condições de fornecer o tratamento
adequado e proceder ao isolamento de detentos, se necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
15
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-se
aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos da
prisão preventiva bem demonstrados nos autos.
Grande quantidade de entorpecente apreendida.
Existência de emergência epidemiológica que não
pode
ser
considerada
motivo
para
soltura
irrestrita de toda e qualquer pessoa, ainda mais
quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem
denegada.”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2227154-77.2020.8.26.0000 - Voto no -
16
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator